Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725249-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME BOTELHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre a petição de ID 49763210. Aguarde-se, ainda, o prazo para contrarrazões, bem como a manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora